Tribunal: TJMT
Processo: 0019745-90.2019.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019745-90.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HIAGO DOUGLAS MORAES DOURADO - CPF: 067.966.271-56 (APELANTE), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (VÍTIMA), SELVINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 756.779.206-06 (VÍTIMA), PHILIPPE THIAGO FIGUEIREDO - CPF: 028.564.071-29 (ASSISTENTE), JEAN POOL CORREA - CPF: 570.881.601-53 (ASSISTENTE), SEDELMO GABRIEL DIAS - CPF: 544.506.671-15 (ASSISTENTE), JULIANA PEREIRA CERJAS (ASSISTENTE), JOÃO VICTOR CHIMENES DA SILVA (ASSISTENTE), YASMIM (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGOS 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 70 (POR TRÊS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DA LEI N. 8.069/90) – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PENA
IN CONCRETO
– CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – MENORIDADE RELATIVA DO APELANTE – PRESCRIÇÃO EM DOIS ANOS – OCORRÊNCIA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA – MÉRITO – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – APLICÁVEL – JULGADO DO STJ E TJMT – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA E RECURSO PROVIDO.

1. De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, como disposto nos arts. 107, IV c/c 109, III e 115, do Código Penal, no que se refere ao crime de corrupção de menor, em razão do extenso lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e da prolação da r. sentença condenatória, o que enseja a extinção da punibilidade do agente e readequação da reprimenda imposta em seu desfavor.

2. Considerando que a reprimenda imposta não supera 08 (oito) anos de reclusão, o apelante faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HIAGO

DOUGLAS MORAES DOURADO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa (Id. 207590229).

Irresignada, a defesa do apelante interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da r. decisão para reconhecer e declarar a extinção de punibilidade do apelante quanto à prática do crime previsto no artigo 244-B, ECA, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, quanto ao crime de roubo, com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal (Id. 207590234).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo manejado, para reconhecer e declarar a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime do art. 244-B, do ECA (Id. 213487196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão prolatada para reconhecer e declarar a extinção da punibilidade do apelante quanto ao delito de corrupção de menor, descrito no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90.

Passo a analisar os pedidos da defesa.

Preliminarmente, o apelante pugna pela extinção da sua punibilidade com relação ao crime de corrupção de menores, argumentando que no caso em análise
“operou-se a prescrição retroativa, cuja incidência está atrelada à regressão temporal verificada entre dois marcos: da data da publicação da sentença (com trânsito em julgado para a acusação) até a data do recebimento da denúncia”
.

O pleito defensivo merece acolhimento.

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por outro lado, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109, do referido Codex.

Extrai-se da sentença condenatória:

“(...) Crime de Corrupção de menores (Artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90). Não há causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual, torno definitiva a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa” (Id. 207590229).

Assim, no caso em análise, levando em conta que a pena estipulada para o apelante pelo crime de corrupção de menores foi de foi de 01 (um) ano de reclusão, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Nos termos do disposto no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal, será reconhecida a extinção da punibilidade do apelante, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela modalidade retroativa pela pena aplicada em concreto, a qual se opera em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois), justamente o caso dos autos.

No entanto, o a
pelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos (19/02/2019), ou seja, os prazos de prescrição são reduzidos de metade, conforme disposição do artigo 115, do Código Penal.

Diante da menoridade relativa, ora reconhecida, reduz-se à metade o prazo prescricional, passando a ser de 02 (dois) anos, nos termos do referido dispositivo.

In casu
, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 01.07.2019 (Id. 207588776 – p. 124-125) e a data da sentença condenatória,
prolatada
em 12.10.2023 (Id. 207590229), transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sendo que, durante este período, não ocorreu nenhuma causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Dessa forma, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in concreto
.

Diante do exposto,
acolho a prejudicial de mérito para declarar a prescrição da pretensão punitiva do apelante HIAGO DOUGLAS MORAES DOURADO
com relação ao crime de corrupção de menores.

No
mérito
, o apelante, em razão da declaração da prescrição quanto ao delito de corrupção de menores e, consequentemente, da diminuição da pena, pleiteia a revisão do regime de cumprimento da pena para outro menos gravoso.

No caso, a pena imposta ao apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, foi de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, nos seguintes termos:

“Crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente nesta fase da dosimetria (Súmula 444 do STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A
circunstância
a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências são normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. Assim, havendo 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes, porém há as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e menoridade relativa (art. 65, I, do CP), as quais, embora reconhecidas, não servem para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, diante da Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual, passo a dosar a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexiste causa de diminuição de pena. Todavia, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal.

Desta feita, aumento a pena imposta em 2/3, resultando nesta fase, a pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Em razão do concurso formal próprio (03 crimes), aumento a pena de um deles em 1/5 (um quinto), encontrando a pena de
08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena (...)”.

O regime fixado para o cumprimento da reprimenda foi o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Contudo, em virtude da exclusão da condenação do crime de corrupção de menores, verifica-se que a pena restante é igual a 08 (oito) anos, ou seja, não supera a referida pena, sendo possível a fixação do regime
semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Acerca do tema:

“Considerando que a reprimenda imposta não supera os 8 anos de reclusão, tendo a pena-base sido estabelecida no mínimo legal, sem que tenha sido declinado fundamento concreto a justificar a fixação do regime prisional mais gravoso, o paciente faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal.” (HC 642.018/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.3.2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO - DESPROPORCIONALIDADE - REINCIDÊNCIA - PENA TOTAL REMANESCENTE INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - REGIME SEMIABERTO - PROPORCIONALIDADE. A condição de reincidente do reeducando, por si só, não enseja a regressão do regime prisional para o fechado, diante da unificação das penas. Se a pena remanescente não ultrapassou 8 (oito) anos e antes da unificação o condenado já fazia jus à progressão para o aberto, é proporcional a fixação do regime semiaberto” (TJ-MG - AGEPN: 10231150276963003 Ribeirão das Neves, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/02/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
HIAGO DOUGLAS MORAES DOURADO
para acolher a prejudicial de mérito, reconhecer a prescrição pela pena aplicada em concreto e declarar
extinta sua punibilidade com relação ao crime de corrupção de menores
, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024